Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No. 59.888/1996. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 880/STJ. DESNECESSIDADE DAS FICHAS FINANCEIRAS. AUSENCIA DE OBSTÁCULOS PARA A PROPOSITURA DAS AÇÕES EXECUTIVAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É pacífico na jurisprudência, consolidada por meio das Súmulas 150 e 383 do STF, no sentindo de que “a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento”. 1.1. A jurisprudência do STJ ainda, por meio do Recurso Especial Repetitivo no. 1.336.026/PE (Tema 880), fixou a seguinte tese: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros".
2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF – oriundo de um cumprimento de sentença decorrente da Ação Coletiva no. 59.888/96 – deliberou que a modulação de efeitos realizada no âmbito do Tema 880 não alcança as demandas decorrentes deste título executivo, em razão da prescindibilidade das fichas financeiras dos servidores. 2.1. Reconheceu-se, ainda, naquela assentada, que “a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo”. 2.2. Transcorrido 22 (vinte e dois) anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura deste cumprimento de sentença, mostra-se correta a sentença que reconheceu a incidência da prescrição.
3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.